Tribunal: STF
Processo: RHC 226919
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Guimaraes Filho interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese de habeas corpus contra decisão singular do relator a qual deveria ter sido impugnada por agravo interno, que devolveria a questão ao colegiado competente, nos termos do art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição da República. 



    2. Ausente o esgotamento da instância ordinária, o exame da matéria diretamente por esta Corte implicaria indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 788.517 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, o recorrente pleiteia, em síntese, “TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA TRAFICO ART 35 DA LEI 11.343/06 A FALTA DO VÍNCULO PREEXISTENTE ESTÁVEL E PERMANENTE”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso, eis que o acórdão impugnado não apreciou, as pretensões formuladas pelo recorrente.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao recorrente.



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator, tendo em vista que o recorrente já foi sentenciado pelo crime de associação criminosa, o pedido de trancamento da ação se revela, em verdade, em pleito de absolvição pelo delito de associação para o tráfico de drogas, por alegada ausência de provas. 



    Nesse sentido, para o eventual acolhimento da sua tese defensiva – ausência de provas do “dolo de se associar com PERMANÊNCIA e ESTABILIDADE” -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887, ministro Dias Toffoli):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    [...]



    2. Para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pela instância ordinária apontam no sentido da prática do delito.



    [...]



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 205.949 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente